Tribunal: TJMT
Processo: 1003435-50.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003435-50.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (IMPETRANTE), FABIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 047.411.011-77 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), JOSE ALBERTO SILVA PEREIRA - CPF: 125.235.314-61 (VÍTIMA), KESLLEY CRISTHINA SOARES - CPF: 052.406.011-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003435-50.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA

PACIENTE: FABIO FRANCISCO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA –
1) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP -
INSUBSISTÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SALVAGUARDA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA E PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 2
)

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– PROGNÓSTICO DE FUTURA PENA QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓS, A SOLTURA
- 3) SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– PROVIDÊNCIA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE -
4)

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Ao contrário do que alega a defesa, o cabimento da medida constritiva restou evidenciada, porquanto a autoridade coatora apontou concretamente a necessidade da medida extrema, destacando a existência do crime e indícios de autoria, e demonstrou estar presente o
periculum libertatis
, consubstanciado na garantia da ordem pública, ressaltando a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta, notadamente para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, e ante a possibilidade de reiteração delitiva – motivos idôneos
, para a manutenção da custódia cautelar.

2. A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos aqueles previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.
In casu
, tratando-se de delito praticado no âmbito familiar, em que pese eventual pena não ultrapassar o patamar de 4 anos, encontra permissivo legal no art. 12-C, § 2º, da Lei 11.340/06, incluída pela Lei 13.827/2019.

3. Na espécie, inaplicável quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, providência que, na hipótese, não se mostra suficiente.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003435-50.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA

PACIENTE: FABIO FRANCISCO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado Márcio Guimarães Nogueira, em benefício de
Fábio Francisco da Silva
,
aduzindo que o paciente padece de constrangimento ilegal por parte do Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT (autos do processo N.U. 1000114-02.2021.811.0034), em que se apura a prática, em tese, do delito previsto no art. 129, § 9º, do CP, com as implicações da Lei nº 11.340/06, em face de
Keslley Cristina Soares
, ocorrido no dia 25/02/2021.

Aduz que a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como sua manutenção após o pedido da defesa no sentido de revoga-la, carece de fundamentações idôneas, pois, desprovidas de motivação, asseverando não estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, ínsitos no art. 312 do CPP.

Aduz que o paciente não possui “
vasto histórico de antecedentes criminais
”, apenas e tão-somente a própria execução penal citada pelo magistrado
a quo
, cuja punibilidade foi extinta pelo seu cumprimento integral.

Esclarece o d. impetrante, que apesar de haver a possibilidade de se deferir medidas protetivas à vítima, ela mesma as recusou, no momento em que foi ouvida na DEPOL, de modo que não se vislumbra periculosidade exacerbada do paciente; no seu entendimento, a segregação prévia se apresenta como antecipação da prisão-pena, asseverando ainda que, na remota hipótese de o paciente ser condenado, a pena não ultrapassará 3 anos, e o regime inicial certamente seria o semiaberto, ou seja, diverso daquele em que o paciente se encontra; assim, entende que deve ser observado o princípio da homogeneidade e da presunção de inocência.

Com esses argumentos, postulou o d. impetrante, a concessão liminar do pedido, a fim de que seja revogada a segregação provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, para que o paciente possa aguardar o desfecho do processo em liberdade; posteriormente, requereu a confirmação da liminar porventura expendida, concedendo-a ao final, em definitiva.

A liminar foi indeferida (Id n. 78486472).

A defesa peticionou Id. n. 78589960, requerendo a juntada dos documentos Id n. 78589962, oportunidade em que requereu a reconsideração do pleito liminar.

Na sequência aportaram as informações do juízo impetrado (Id. n. 78589962) e, com vista à PGJ, em
parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem constitucional
(Id. n. 80314486).

Após vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021